Tribunal: STF
Processo: MI 589
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-15
Data de publicação: 2003-05-15

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção. 2. Tribunal Superior
 Eleitoral. 3. Norma
reguladora para o direito de uso dos simuladores de urnas eletrônicas.
 4. Ausência
de lacuna técnica. 5. Precedente. 6. Inadmissibilidade da ação. 7.
 Mandado de injunção
não conhecido.